Tribunal: TJSP
Processo: 2282117-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Insurgência contra decisão indeferitória do benefício da justiça gratuita. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Conforme demonstra a documentação juntada pelos agravantes, era mesmo o caso de indeferimento do benefício.
RECURSO NÃO PROVIDO.